Tribunal: TJDFT
Processo: 0701706-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. COBERTURA CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a ré autorize e arque com todas as despesas necessárias à internação e tratamento da parte autora no Hospital Brasiliense, durante o período indicado por seu médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), até o limite de R$ 100.000,00 (cem mil reais). O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso foi indeferido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão preenchidos os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 12, V, “c”, da Lei n. 9.656/1998, que dispõe sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, estabelece prazo máximo de carência de 24 (vinte e quatro) horas para cobertura dos casos de urgência e de emergência. O art. 35-C da Lei n. 9.656/1998 prevê obrigatoriedade de cobertura de atendimento nos casos que representem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente.
4. Nos termos dos enunciados n. 597 e n. 302 da súmula do c. STJ, respectivamente, “A cláusula contratual de plano de saúde que prevê carência para utilização dos serviços de assistência médica nas situações de emergência ou de urgência é considerada abusiva se ultrapassado o prazo máximo de 24 horas contado da data da contratação” e “É abusiva a cláusula contratual de plano de saúde que limita no tempo a internação hospitalar do segurado”.
5. O agravado, criança de 1 (um) ano de idade, é beneficiário de plano de saúde. É incontroversa a indicação, com urgência, de internação em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme relatório médico e solicitação de internação, o que demonstra a probabilidade do direito. O risco está igualmente presente, nos termos do art. 300 do CPC, porque o relatório médico e solicitação de internação apontam a urgência da medida, o que evidencia provável ofensa ao direito à saúde. Ainda, não há falar em irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o, do CPC), pois, caso a tutela provisória de urgência seja revogada, a ré poderá cobrar da autora nos termos do art. 302 do CPC.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e desprovido.